Tribunal: TJMT
Processo: 1012110-70.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012110-70.2019.811.0000
RECORRENTE(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO(S): BANCO SAFRA S A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 31827956) interposto por CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 20940474):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – ESSENCIALIDADE DO BEM – INOVAÇÃO – MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA – DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
O STJ orienta no sentido de ser inaplicável a teoria do adimplemento substancial nas ações que envolvam contratos com garantia de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.
Há óbice ao exame da matéria que não foi objeto da decisão agravada. Ademais, não se tem notícia de que a essencialidade do bem objeto de busca e apreensão tenha sido objeto de deliberação pelo juízo recuperacional.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012110-70.2019.811.0000. RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 23/10/2019. Publicado em 25/10/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 22578005, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 27101077).
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 49, §3o e 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, e artigos 489, §1o, I e 1.022, I do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que a teoria do adimplemento substancial seria aplicável ao contrato de alienação fiduciária em debate.
Aduz, ainda, que a essencialidade do bem obstaria o prosseguimento da busca e apreensão, ainda que decorrente de contrato de alienação fiduciária, e, quanto ao ponto, salienta que o acórdão seria omisso e não fundamentado por deixar de apreciar a alegação.
Recurso tempestivo (id. 31927967) e devidamente preparado (id. 31952465).
Contrarrazões no id. 34254493.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, I e 1.022, I, do CPC. Decisão sem omissão. Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
O Recorrente sustenta violação aos artigos 489, §1o, I e 1.022, I do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão seria contraditório e não fundamentado por não apreciar a alegada impossibilidade de prosseguimento da busca e apreensão em razão da essencialidade do bem objeto de contrato de alienação fiduciária.
Todavia, do exame do acórdão recorrido verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao ponto, como se observa da transcrição abaixo (id. 27015998):
“Quanto a alegação de essencialidade do bem, o v. acórdão anotou se tratar de matéria que não foi objeto de exame pela decisão então agravada.” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, quanto à omissão, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão, especialmente a de que “a essencialidade do bem não foi objeto de exame pela decisão então agravada”, o que afronta o princípio da dialeticidade, nos termos das Súmulas 283 e 284, do STF, e também obsta o seguimento do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta que a teoria do adimplemento substancial seria aplicável ao contrato de alienação fiduciária em debate.
Quanto a matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 20935951):
“No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-lei n.911/69.
Sem razão a agravante.
Assim se diz, porque o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Segunda Seção, no julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, concluiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/69. (...)” (destaquei)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que veda a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária, conforme se extrai do aresto abaixo, publicado em 20/02/2020:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECRETO-LEI N. 911/1969. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que nega provimento a recurso, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2. "É sólida a jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69" (AgInt no AREsp n. 1.502.241/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 3. "Entendimento jurisprudencial que já vinha sendo acolhido por Ministros integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior e que culminou com a edição da Lei n. 13.043/2014, a qual fez incluir o § 15 do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, autorizando expressamente a extensão das normas procedimentais previstas para a alienação fiduciária em garantia aos casos de reintegração de posse de veículos objetos de contrato de arrendamento mercantil (Lei n. 6.099/74)" (REsp n. 1.507.239/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 5/3/2015, DJe 11/3/2015). 4. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1819947/AC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à controvérsia suscitada, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (destaquei)
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (destaquei)
Nesse contexto, quanto à alegada violação aos artigos 49, §3o e 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, em que a parte Recorrente aduz que a essencialidade do bem obstaria o prosseguimento da busca e apreensão, ainda que decorrente de contrato de alienação fiduciária, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento dos Embargos de Declaração órgão fracionário deste Tribunal consignou que (id. 27015998):
“Quanto a alegação de essencialidade do bem, o v. acórdão anotou se tratar de matéria que não foi objeto de exame pela decisão então agravada, além do que, nesta sede de recurso, não se visualizou notícia que a essencialidade do bem objeto da busca e apreensão tenha sido apreciada pelo Juízo recuperacional. Nesse sentido registrou:
Por sua vez, constata-se que a alegada essencialidade do bem, fundada no fato da empresa agravante se encontrar em recuperação judicial, não foi objeto de exame na decisão agravada, nem mesmo há notícia de que a essencialidade do bem tenha sido objeto de deliberação pelo Juízo da recuperação judicial.
Verifica-se, assim, que não há vício a ser sanado, porquanto o recurso foi examinado em sua completude, observado a controvérsia devolvida e ao princípio da adstrição.” (destaquei)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou a fundamentação da decisão recorrida, qual seja de que a essencialidade do bem não foi objeto de exame pela decisão agravada e, por consequência, o recurso foi examinado nos limites da controvérsia devolvida, em observância ao princípio da adstrição.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Efeito Suspensivo
Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos simultâneos: se da imediata produção de efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, com a negativa de seguimento ao Recurso Especial, o pleito formulado no id. 35308457 encontra-se prejudicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII